Tribunal: TJDFT
Processo: 0751441-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS. PENHORA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. VALOR ECONÔMICO. AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A penhora dos direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente é autorizada pelo artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. É espécie de penhora inconfundível com a constrição do próprio bem, cuja expressão do gravame quanto à penhora judicial dos direitos aquisitivos incide, apenas, sobre a expressão econômica decorrente do adimplemento das obrigações do devedor fiduciante. Precedentes TJDFT.
2. Não há óbice a avaliação judicial de imóvel alienado fiduciariamente ao devedor para o dimensionsamento da expressão econômica dos respectivos direitos aquisitivos sobre o bem, ainda que inviável a realização de hasta pública visando a expropriação direta do bem.
3. Recurso conhecido e desprovido.